Tribunal: TJBA
Processo: 8071486-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071486-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JANICE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
NATALIA SANTOS GARCIA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por JANICE ARAÚJO SILVA contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 8071486-54.2024.8.05.0000, originado de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais (Processo n. 8108093-63.2024.8.05.0001), em trâmite na 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA. A decisão agravada concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, suspendendo os efeitos de liminar que determinava o depósito judicial de R$ 18.610,07, sob pena de multa diária, por entender que a controvérsia se relacionava à execução trabalhista, de competência da Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da suspensão da tutela de urgência deferida no juízo de origem, à luz da ausência de periculum in mora e da competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a controvérsia relativa ao depósito judicial vinculado à reclamação trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça do Trabalho já reconheceu a quitação integral do débito objeto da Reclamação Trabalhista nº 0000082-40.2012.5.05.0133, inclusive determinando o cancelamento de bloqueios e a devolução de valores à agravante.

4.

A ausência de ameaça concreta ou iminente aos direitos da autora descaracteriza o requisito do periculum in mora, essencial à concessão da tutela provisória nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A antecipação de tutela sem a demonstração de risco atual de dano irreparável ou de difícil reparação compromete a razoabilidade da medida judicial pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de risco atual e concreto de dano à parte autora inviabiliza a concessão de tutela provisória.

2.

Questões relativas a cumprimento de decisão proferida em sede trabalhista devem ser apreciadas pela Justiça do Trabalho, nos termos do art. 516, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 516, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071486-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como agravada JANICE ARAUJO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.